Tribunal: TJSP
Processo: 1119754-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - I – Sentença de parcial procedência – Recuso de ambas as partes – II - Inocorrência de omissão no que tange apreciação integral das alegações feitas na inicial - Sentença que analisou satisfatoriamente o conjunto probatório dos autos - A Constituição não exige que a sentença ou a decisão dos

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - I – Sentença de parcial procedência – Recuso de ambas as partes – II - Inocorrência de omissão no que tange apreciação integral das alegações feitas na inicial - Sentença que analisou satisfatoriamente o conjunto probatório dos autos - A Constituição não exige que a sentença ou a decisão dos embargos de declaração seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento – Preliminar dos embargantes afastada".

"CLAÚSULA COMPROMISSÓRIA - INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL – Ação de execução lastreada em duplicatas mercantis vencidas e não pagas, assim como em parcelas inadimplidas relativas à 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida' – Ação de execução que não está lastreada em 'Contrato de Franquia' firmado entre as partes, o qual estabeleceu a competência do juízo arbitral – Reconhecida a competência da jurisdição estatal – Sentença mantida – Apelo da embargada improvido".

"LEGITIMIDADE PASSIVA – FIADORES – Pretensão da embargada de que haja o reconhecimento da legitimidade dos embargantes Bernardo Fernandes Cruz e Joe Vieira da Silva para compor o polo passivo da ação de execução – Referidos embargantes não figuraram na condição de fiadores das duplicatas mercantis vencidas ou do 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida', os quais são objeto de execução – Embargantes que assumiram a posição de fiadores do franqueado apenas no 'Contrato de Franquia', o qual, contudo, não é objeto de execução – Ilegitimidade passiva destes embargantes reconhecida – Sentença mantida – Apelo da embargada improvido".

"DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE – ÔNUS DA PROVA - NOTAS DE DÉBITO – ROYALTIES - I - Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado – Inteligência do art. 15, II, da Lei no 5.474/68 – Hipótese em que nem todas as notas ficais objeto de execução possuem comprovante de entrega das mercadorias indicadas, bem como que as duplicatas mercantis a ela relativas não estão aceitas - Não obstante os documentos juntados pela embargada, quando da propositura da ação de execução, não há nos autos indícios suficientes de efetiva entrega de todas as mercadorias - Embargada, portanto, que não se desincumbiu integralmente do ônus de prova suas alegações – Inteligência do art. 373, I, do NCPC - Impossibilidade dos embargantes produzirem referida prova, sob pena de se exigir a produção de prova negativa – Precedentes deste E. TJ – II - Notas de débito fundadas em royalties – Impossibilidade de emissão de duplicatas com amparo em taxa de royalties, que não representa qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2o e 20 da Lei no 5.474/1968 – Precedentes deste E. TJ – III - Sentença parcialmente reformada para, mantida a parcial procedência dos embargos à execução, determinar a extinção da ação principal pela inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, no tocante a algumas das duplicatas mercantis, devidamente discriminadas – Sucumbência recíproca reconhecida - Sentença reformada em parte – Apelo dos embargantes parcialmente provido".